Tribunal: TJSP
Processo: 2142703-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença- Superveniente prolação de sentença com decurso de prazo para recurso - Perda do objeto do recurso – Precedente do STJ.

Agravo prejudicado.